Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL PATERNA. ADOLESCENTE. RELACIONAMENTO CONTURBADO COM A GENITORA. EPISÓDIOS DE MAUS TRATOS. LAR DE REFERÊNCIA DA TIA PATERNA. ASSISTÊNCIA DO GENITOR. DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE EM DESEJAR MANTER A ROTINA ATUAL. MELHOR INTERESSE DA MENOR. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS, MORAIS, EDUCACIONAIS E AFETIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, estabeleceu, em seu art. 1.584, que a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 1.1 O artigo 1.584, §3o, por seu turno, disciplina ainda que “para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe.”
2. No caso dos autos, a guarda compartilhada pretendida pela apelante não corresponderia ao melhor interesse da menor, adolescente, a qual, inclusive, declarou desejo em manter a situação vivenciada, bem como, ao que tudo indica, não demonstra a recorrente disponibilidade e responsabilidade necessárias aos cuidados constantes da menor, o que pode, inclusive, gerar novos episódios de desentendimentos entre a genitora e sua filha, ao se forçar uma relação parental que precisa ser reconstruída.
3. Lado outro, a guarda unilateral, tal como firmada pela sentença recorrida, permite a manutenção da estabilidade afetiva e emocional da menor, uma vez que reside com sua tia paterna, com a figura presente do pai, que se mostra capacitado a lhe fornecer todos os cuidados diários necessários ao seu desenvolvimento, permitindo-se, outrossim, caso haja interesse da adolescente em rever a mãe, a visitação materna.
4. Recurso conhecido e improvido.